Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717586-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLAUDIO EDUARDO JAEGER NICOTTI RECORRIDO: MAGDA SIFUENTES DE JESUS DECISÃO Chamo o feito à ordem. Em consulta realizada por este Juízo, verifica-se que foram manejados diversos incidentes e recursos por ambas as partes. Considerando, o envio indevido diretamente pelo Juízo a quo de RE ao Supremo Tribunal, bem como a devolução dos autos já determinada por aquele E. Tribunal deixo de apreciar o recurso extraordinário diante do manifesto erro procedimental. Da mesma forma, já houve manifestação deste Tribunal pela ausência de conflito de competência reiteradamente alegado pela parte recorrente. Por fim, diante da competência fixada da 3a Vara Criminal de Brasília remetam-se os autos. Intimem-se e cumpra-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Juiz de Direito